Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-16.2017.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003568-16.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA DEL CASTANHEL - CPF: 791.279.591-04 (APELADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (APELANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003568-16.2017.8.11.0006

APELANTE: CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: ADRIANA DEL CASTANHEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL DEVIDOS – DANOS MORAIS COMPROVADOS - VALOR MATNIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O promitente-vendedor deve arcar com os lucros cessantes pelo período de atraso na entrega do imóvel, independentemente da comprovação de prejuízo, cujo valor deverá ser a média de aluguéis de unidade habitacional semelhante a que é objeto do feito e na mesma região da sua construção.

É devida multa contratual pelo atraso na entrega quando devidamente ajustada e o apartamento não for entregue na data convencionada.

A compra do imóvel que não foi entregue gera frustrações para além do mero dissabor e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003568-16.2017.8.11.0006

APELANTE: CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: ADRIANA DEL CASTANHEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente
“para condenar a Requerida a providenciar a entrega do imóvel em pleno estado de uso mediante disponibilização da documentação necessária para utilização regular e plena, especialmente do auto de conclusão de obra (habite-se), no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária; à indenização por lucros cessantes, correspondente à soma do valor mensal de R$1.800,00 a partir de julho de 2013 até a data da entrega regular do imóvel, valores que devem ser atualizados mês a mês a partir de cada vencimento e acrescidos de juros de mora a partir da citação, bem como indenização por danos morais no importe de a R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigido monetariamente pelo e I.N.P.C./I.B.G.E., desde o arbitramento, e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação.

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de pagamento da multa contratual pelas razões expostas.

Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, inciso I a IV do CPC.”

A apelante alega que o imóvel já rem o habite-se e a apelada já recebeu as chaves em julho/2018 e que o atraso na entrega não foi intencional ou por má-fé, mas sim decorrente de fatos alheios a sua vontade como atraso no financiamento da obra e falta de mão de obra, desse modo, não cabe nenhuma.

Defende que não há prova nos autos de que a autora tenha arcado com custos de aluguel, portanto, deve ser excluída a indenização por lucros cessantes ou minorado o valor mensal atribuído à locação.

Aduz que os danos morais não foram comprovados e por esse motivo a autora não faz jus a essa reparação e alternativamente, pugna pela minoração dessa indenização.

Pede a readequação da condenação em honorários advocatícios uma vez que afirma ter decaído de parte mínima.

Contrarrazões no Id n. 92725060.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003568-16.2017.8.11.0006

APELANTE: CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: ADRIANA DEL CASTANHEL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente.

A apelante sustenta que o atraso na entrega do imóvel não foi por culpa sua, mas sim decorrente do atraso na liberação de financiamento e de falta de mão de obra, assim, nenhuma indenização é devida.

Diz que não há prova do pagamento de aluguéis e nem do dano moral o que também afasta o dever de reparação. Alternativamente pugna pela minoração de ambas as condenações.

Pede ainda a redistribuição do ônus da sucumbência.

As partes firmaram o Contrato de Compra e Venda de Imóvel Residencial (Id n. 92724475), em 20/11/2012 para a aquisição de uma unidade habitacional no Edifício Residencial Verdes Matas, Rua Tenente Eulálio Guerra, Bairro Arraes, Cuiabá-MT, por R$229.296,40, com
entrega prevista para junho/2013
.

Os documentos de Id n. 92724480 - Pág. 3, emitido pela apelante, mostra que a apelada
quitou
todo o contrato em
6/8/2015
, contudo, até o ajuizamento desta Ação, em 6/6/2017 o imóvel ainda não havia sido
entregue
, o que ocorreu, segundo informa a própria apelante, somente em
julho/2018
.

Desse modo, evidente o inadimplemento contratual por parte da apelante, uma vez que as alegações de atraso na liberação de financiamento e falta de mão de obra são questões que devem ser previstas pelo empreendedor, não se caracterizando fatos advindos de caso fortuito ou de força maior que afaste a responsabilidade civil da apelante.

O dano moral está caracterizado já que o imóvel não entregue gera frustrações para além do mero dissabor e a demora excessiva, mais de 5 anos do ajustado e depois de 3 anos da quitação do contrato, fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS PARTES CONFIGURADA – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS O PRAZO DA ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO.

Configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.

Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, quando demonstrado o abuso ou a ilegalidade.

A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, incluído o período de tolerância, consoante orientação jurisprudencial do STJ.

É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).

A ilegalidade do ato impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização
. (RAC n. 1001588-26.2017.8.11.0041, julgado em 02/06/2021, DJe de 10/06/2021).

Para a fixação do valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência dos réus.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância de R$ 8.000,00 pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de coincidir com àquela comumente estipulada nesta Corte.

É devida a penalidade contratual já que o caso se enquadra no previsto no parágrafo primeiro da cláusula oitava que estipula multa de 0,5% do valor total do contrato por mês de atraso, até o limite máximo de 3%, caso não haja força maior para o atraso na entrega ajustada para junho/2013.

Quanto aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que são devidos
durante a mora do vendedor
,
sem necessidade de comprovação de prejuízo
(EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626). Portanto,
nesta lide incidem desde julho/2013, quando findou o prazo de entrega até a data da efetiva entrega do apartamento
.

Os documentos de Id n. 92724485 - Pág. 1/3 e 92725036 - Pág. 2 atestam que a média do valor do aluguel de imóvel semelhante ao objeto da Ação é de R$ 1.800,00, portanto, esse valor deve ser mantido, mesmo porque a apelante não fez prova de uma média menor.

A sucumbência deve ser mantida na forma como sentenciado uma vez que a autora foi vencedor na maior parte dos pedidos formulados, assim, não há sucumbência recíproca.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em virtude do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado da
apelada
para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021